Tribunal: TJDFT
Processo: 0726293-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Processo : 0726293-28.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de reclamação proposta por JOSE YTIRO TSUJIMUTO, para que prevaleça a autoridade do acórdão n. 1427692, proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0704501-18.2022.8.07.0000, de minha relatoria. O reclamante esclarece, inicialmente, que a presente reclamação é “manejada contra decisão judicial proferida nos autos do processo n.o 0706299-91.2021.8.07.0018, que determinou a suspensão do processo e indeferiu o pedido de prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à d. contadoria judicial e posterior expedição das competentes requisições de pagamento de forma totalmente contrária aos termos do acórdão proferido no bojo dos autos do AGI 0704501-18.2022.8.07.0000”. Conta que o precitado agravo de instrumento foi interposto pelo reclamante contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo n. 32159/97, acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Salienta que o recurso foi provido para “determinar que o IPCA-E seja aplicado como índice de correção monetária, com a remessa dos autos originários à d. contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo, viabilizando-se, assim, o prosseguimento definitivo da execução até final satisfação da dívida”. Diz que requereu o cumprimento do acórdão, mas foi surpreendida “pela decisão agravada que simplesmente voltou a suspender cumprimento de sentença até seu o trânsito em julgado, imprimindo, por via oblíqua, efeito suspensivo ao recurso que já não mais subsiste”. Entende que a autoridade reclamada procedeu de forma totalmente equivocada, haja vista que o efeito suspensivo outrora concedido ao recurso não mais subiste em decorrência de posterior provimento do agravo, aplicando-se, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula 405 do STF. Pede a tutela de urgência para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença e, ao final, a procedência do pedido. É o relatório. Decido. O reclamante insurge-se contra o comportamento do juízo reclamado que determinou aguardar-se o julgamento final do Agravo de Instrumento n. 0704501-18.2022.8.07.0000, desconsiderando ao que fora determinado no julgamento colegiado desta eg. Turma. Reclamação é medida excepcional, cabível nas hipóteses taxativas do art. 988 do CPC, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...] Do mesmo modo, dispõe o art. 196 do RITJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. Sobre o tema, ensina a doutrina[1]: A reclamação é instituto de magna importância destinado a a) preservar a autoridade das decisões do tribunal e b) preservar a competência do tribunal, quando a decisão de outro órgão do Poder Judiciário incidir numa dessas duas circunstâncias. Não é medida que sirva de sucedâneo de recurso, tampouco para satisfazer caprichos ideológicos de qualquer natureza. Sua utilização deve ser feita sempre stricto sensu e não de forma ampliativa. Portanto, não cabe aplicação analógica ou extensiva às hipóteses de cabimento. O desrespeito à autoridade da decisão do tribunal, como fundamento para a reclamação, superior deve ser estrita, subsumível à hipótese exatamente idêntica àquela que se aponta como desrespeitada. (Grifado) Em consulta aos autos do Agravo de Instrumento n. 0704501-18.2022.8.07.0000, verifico que o órgão colegiado deu provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, determinar aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009. O acórdão contém a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. COISA JULGADA E VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADO. 1. A princípio, comporta-se na via da ação rescisória a dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos no Tema 810 do STF, para o índice usado na correção monetária de condenação da Fazenda Pública. Disciplina do art. 525, §§ 12 a 15, do CPC. 2. Declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade apresenta dois desdobramentos no ordenamento jurídico, a saber: (i) manutenção ou exclusão da norma do sistema do direito - eficácia normativa; (ii) atribuição ao julgado de qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais - eficácia executiva. E no Tema 733 da repercussão geral (RE 730.462), o Supremo Tribunal definiu que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como marco inicial a data da publicação do acórdão (art. 28 da Lei n. 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou tese quanto à preservação da coisa julgada, no Tema 905 dos repetitivos, a saber: "Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto." Depois, em diversos julgados afastou a aplicação imediata da orientação do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ a processo em fase de cumprimento de sentença, precisamente, por preponderar os efeitos da coisa julgada. 4. A relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. 5. Por prisma do vício de inconstitucionalidade qualificado, admite-se invocar a inexigibilidade da obrigação, via impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, inc. III, do CPC, desde que revestida de vício de inconstitucionalidade qualificado. Para tanto, o título judicial exequendo não pode ter transitado em julgado antes de declarada inconstitucionalidade pelo STF. Tema 360 da repercussão geral. 6. No caso, o acórdão aos primeiros embargos de declaração interpostos ao acórdão da apelação fixou a taxa aplicada às cadernetas de poupança desde de 29/06/2009 e, a partir de então, o IPCA. Contudo, o índice da correção monetária ficou determinado no acórdão aos segundos embargos de declaração, contados a partir de 28/06/2009, conforme a Lei n. 11.960/2009 (TR). Não houve alteração no Superior Tribunal de Justiça, cujo acórdão teve o trânsito em julgado em 11/03/2020. Logo, o IPCA-E deve ser a aplicado como índice de correção monetária em substituição à TR, porquanto a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 ocorreu em 20/11/2017, ao passo que o título judicial exequendo transitou em julgado em 11/03/2020. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1427692, agi 0704501-18.2022.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, julgado em 1/6/2022, DJE: 29/6/2022) Não houve o trânsito em julgado, uma vez não transcorrido o prazo recursal destinado ao Distrito Federal. Apesar disso, o reclamante retornou aos autos originários para requerer o imediato prosseguimento do feito, o que fora indeferido pelo juízo a quo, nos seguintes termos (id. 130829366 dos autos originários): Em consulta ao sítio do Egrégio TJDFT se verificou que o Agravo de Instrumento no 0704501- 18.2022.8.07.0000 ainda não transitou em julgado, haja vista que o prazo destinado ao Distrito Federal ainda não decorreu. Portanto, aguarde-se o trânsito em julgado. Logo, não houve descumprimento do acórdão desta eg. Turma. Ao contrário, o juízo reclamado deixou claro que o seguimento da execução depende do julgamento final do agravo de instrumento, o que ainda não ocorreu. Com efeito, embora não caiba nesta via processual analisar a correção em si da decisão do juízo singular, mas apenas se da decisão apontada resultou a inobservância da autoridade do acórdão n. 1427692 desta eg. Turma, necessário lembrar que o juiz é responsável pela condução do processo. E, na condução do processo, até mesmo por conta de eventual prejudicialidade externa, cabe ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão segundo as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido o precedente do STJ: [...] 1. No presente caso, pautou-se a decisão, ora atacada, na jurisprudência desta Corte que entende ser cabível ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto, quando verificada a prejudicialidade externa. Precedentes: AgInt no REsp. 1614312/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.2.2017; AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. 2. Outrossim, as alegações trazidas pela parte agravante, quanto à aplicação de óbices sumulares para o não provimento do Apelo, foram feitas de forma genérica, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega o provimento. Agravo Interno de fls. 362/366 prejudicado. (AgInt no REsp 1.679.887/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, inexistindo manifesto descumprimento da decisão colegiada, não cabe reclamação com fundamento no art. 988, inc. II, do CPC. Nesse sentido, orienta o aresto desta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TEMAS NÃO RETRATADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento processual vigente assenta que a reclamação é uma forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. 2. No caso vertente, não se conjectura violação de qualquer ordem proferida por esta instância revisora, tendo a reclamante não se conformado com eventuais atos de expropriação advindos dos autos de cumprimento de sentença provisório. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1135757, 0705171-95.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018) O reclamante alega que o juízo reclamado está descumprindo o acórdão, ressaltando que não subsiste mais o efeito suspensivo atribuído ao recurso. Salienta que o acórdão determinou que “o IPCA-E seja aplicado como índice de correção monetária, com a remessa dos autos originários à d. contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo” e, assim, não há razões para se manter a paralisação da execução. No entanto, o acórdão sequer determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, senão vejamos o dispositivo do voto condutor (id. 38089782 – p. 264): Ante o exposto, o IPCA-E deve ser aplicado como índice de correção monetária em substituição à TR, porquanto a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 ocorreu em 20/11/2017, ao passo que o título judicial exequendo transitou em julgado em 11/03/2020. Desse modo, na condução do processo, cabe ao juiz avaliar a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão, máxime considerando que o aludido agravo de instrumento trata exatamente de índices de correção monetária da execução, o que poderá tornar inócua, além de criar tumulto processual, a atualização do débito e demais providências desde logo, antes da definição do índice a ser adotado. Portanto, por inadequação da via eleita e falta de interesse processual, porquanto não há violação de qualquer ordem proferida por esta instância revisora, a reclamação deve ser inadmitida liminarmente. Frise-se, todavia, que a parte interpôs o AGI 0726356-53.2022.8.07.0000 contra o indeferimento do pleito de prosseguir o cumprimento de sentença antes de transitado em julgado do AGI 0704501-18.2022.8.07.0000. Ante o exposto, indefiro o processamento da petição inicial desta reclamação, nos termos do art. 330, III, do CPC e do art. 87, IX, do RITJDFT. Custas pelo reclamante. Sem honorários. Intimem-se e comunique-se o juízo reclamado. Após, arquive-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.190